Tribunal: TJBA
Processo: 8018537-58.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018537-58.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: FIDELCINO SOARES BOMFIM

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. REQUISITOS LEGAIS DA IMPUGNAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Caetité - BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8002186-72.2016.8.05.0036, determinou o cancelamento da distribuição da Impugnação apresentada pelo réu/agravante, deferindo a expedição de alvará em favor do autor, em razão da inércia quanto ao pagamento das custas, em relação às quais tinha o dever de promover o recolhimento devido.

2 - Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo agravado, tendo em vista que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerada terminativa, cabendo a interposição do presente Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nestas condições, rejeita-se a prefacial.

3 - Quanto ao mérito, após detida análise do caderno processual, constata-se que o eminente Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao determinar o cancelamento da distribuição da Impugnação apresentada pelo réu/agravante, deferindo a expedição de alvará em favor do autor, notadamente em razão da inércia quanto ao pagamento das custas, em relação às quais tinha o dever de promover o recolhimento devido, bem como em face da liquidez, certeza a exigibilidade da dívida. Sobre a matéria já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4 - O artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte alegar excesso de execução, deve o executado mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões. Na hipótese vertente, observa-se que o agravante deixou de anexar demonstrativo de débito, contrariando os requisitos elencados na legislação supracitada, razão pela qual deve ser mantida a decisão interlocutória ora hostilizada.

5 - Ressalta-se que a obrigação é certa, líquida e exigível, porquanto não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) -, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

6 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8018537-58.2021.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Caetité - BA, agravante BANCO BRADESCO SA e agravado FIDELCINO SOARES BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.